Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-19.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. IRMÃS VIVAS. RECUSA DO EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. CONVENCIMENTO FORMADO. EXUMAÇÃO. MEDIDA EXPECIONAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 2o e 2o-A da Lei no 8.560/1992, bem como da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de investigação de paternidade, a recusa do suposto pai em se submeter ao exame de DNA gera a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório, o que se estende, no caso de falecimento do pretenso genitor, aos herdeiros recalcitrantes.
2. Ainda que desejável, o exame de DNA não é indispensável na ação de paternidade, não sendo possível que a jurisdição e os jurisdicionados permaneçam limitados pela recalcitrância dos herdeiros, mesmo porque, de acordo com o art. 231 do Código Civil, “aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa”.
3. Como destinatário da prova, à luz do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz pode formar o seu convencimento por meio da presunção de paternidade gerada pela negativa, avaliada em conjunto com os elementos probatórios trazidos aos autos.
4. A recusa das herdeiras em colaborar com a produção de prova pericial não é suficiente para impugnar o contexto probatório que corrobora o pedido inicial, pois permeado de elementos consistentes que apontam, de maneira suficiente, para a paternidade pleiteada.
5. Na ação investigatória de paternidade, a exumação dos restos mortais do suposto pai é medida que deve ser tida como excepcional, tanto pelos direitos de personalidades assegurados aos mortos pelo art. 12 do Código Civil, quanto pelos altos custos e complexidade do exame, só se justificando na absoluta ausência de outros meios robustos de prova.
6. No caso em exame, não merece reparos a conclusão do juízo sentenciante sobre a desnecessidade da medida, ante a suficiência dos elementos probatórios colacionados aos autos quanto à comprovação da paternidade, para formação da convicção desse juízo.
7. Apelação conhecida e não provida.